Tribunal: TJPA
Processo: 0013449-14.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013449-14.2012.8.14.0301

APELANTE: SOL & MAR PRESTADORA DE SERVICO LTDA

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013449-14.2012.8.14.0301

EMBARGANTE
: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogados do(a) Embargante: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

EMBARGADA
: SOL & MAR PRESTADORA DE SERVICO LTDA

Advogado do(a) Embargada: ROBERTO CARLOTA DE VASCONCELOS - PA8650-A, ADAILSON JOSE DE SANTANA - PA11487-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gafisa SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que reconheceu o direito à restituição de valores retidos a título de caução, com base em documentos apresentados pela parte autora. A embargante alega contradição interna no julgado quanto à confiabilidade das notas fiscais e omissão sobre argumentos relevantes, especialmente quanto à inexistência de cláusula contratual que autorizasse a retenção, bem como à aplicação dos princípios contratuais previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao: reconhecer como válidas notas fiscais supostamente ilegíveis; deixar de analisar fundamentos contratuais e princípios jurídicos invocados pela embargante; e deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais na decisão, como omissão, obscuridade ou contradição, não sendo meio hábil para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão recorrido.

Inexistem contradição ou omissão no julgado, uma vez que a análise sobre a suficiência das provas e a interpretação das cláusulas contratuais foi expressamente realizada, ainda que de forma contrária à tese sustentada pela embargante.

A alegação de ausência de manifestação sobre princípios contratuais e dispositivos legais visa, em verdade, provocar novo exame da controvérsia, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A simples discordância da parte quanto à interpretação judicial conferida aos fatos e ao contrato não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento não afasta a exigência de demonstração de vício decisório, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão ou contradição quando a decisão apresenta fundamentação clara e coerente com a solução jurídica adotada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422; CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Gafisa SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do Acórdão de ID 32207092, no qual se reconheceu o direito à restituição de valores retidos a título de caução, com base em notas fiscais e documentos apresentados pela parte autora, ora embargada.

A embargante alega, em síntese: a existência de contradição interna no acórdão embargado, porquanto este teria reconhecido como válidas e suficientes as notas fiscais apresentadas pela autora, mesmo diante da alegação, formulada em sede de contrarrazões, de que os referidos documentos estariam ilegíveis, comprometendo sua confiabilidade probatória e impossibilitando a aferição da suposta retenção contratual; que o acórdão também incorreu em omissão quanto à análise de argumentos relevantes formulados pela embargante, especialmente no que se refere à ausência de cláusula contratual clara e inequívoca que amparasse a alegação de retenção de valores a título de caução, bem como sobre a aplicação dos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil; que houve violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), tendo em vista a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia; que os presentes embargos são interpostos com fim específico de prequestionamento, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 98 do STJ, visando viabilizar a futura interposição de recurso às instâncias superiores.

Ao final, requer a embargante o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com manifestação expressa sobre as teses jurídicas suscitadas, especialmente no tocante à higidez das provas, interpretação das cláusulas contratuais e princípios aplicáveis, ou, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, a embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 32278724. Em suma, rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026